Tribunal: TJPA
Processo: 0855152-37.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0855152-37.2022.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS ELÉTRICOS CAUSADOS POR OSCILAÇÃO NA REDE. LEGITIMIDADE DA SEGURADORA SUB-ROGADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. SUFICIÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO NÃO IMPUGNADO. DESNECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por ALLIANZ SEGUROS S/A, condenando a concessionária ao ressarcimento de R$ 12.043,73, acrescido de correção monetária e juros, em razão de danos materiais suportados por consumidor segurado da autora, decorrentes de suposta falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se há responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica por danos elétricos causados por oscilação na rede; (ii) definir se os laudos técnicos apresentados unilateralmente pela seguradora são suficientes para comprovar o nexo de causalidade e o dano; e (iii) apurar se a ausência de pedido administrativo prévio impede o ajuizamento da ação regressiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica é objetiva, conforme disposto no art. 37, § 6º, da CF/1988, e no art. 14 do CDC, exigindo-se apenas a comprovação do dano e do nexo de causalidade, independentemente de culpa.

A seguradora possui legitimidade para propor ação regressiva, por sub-rogação legal nos direitos do segurado, nos termos do art. 786 do CC, não sendo exigível a prévia abertura de processo administrativo, conforme entendimento consolidado do TJPA e do STJ.

O laudo técnico produzido por empresa especializada, ainda que unilateral, é apto a comprovar o nexo causal quando não impugnado por prova técnica em sentido contrário, e quando corroborado por demais elementos constantes nos autos.

A concessionária não se desincumbiu do ônus da prova que lhe competia nos termos do art. 373, II, do CPC, limitando-se a impugnar genericamente os fatos e não apresentando contraprova técnica capaz de afastar a presunção de veracidade do laudo apresentado pela seguradora.

A exigência de prévia solicitação administrativa de ressarcimento prevista na Resolução ANEEL nº 414/2010 não possui caráter vinculante à propositura de ação judicial, por tratar-se de procedimento meramente administrativo, que não pode restringir o direito de acesso ao Judiciário assegurado no art. 5º, XXXV, da CF/1988.

As descargas elétricas e oscilações de energia constituem fortuito interno, inerente à atividade desenvolvida pela concessionária, o que afasta a incidência de excludente de responsabilidade civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados por oscilação na rede, sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo de causalidade.

A seguradora sub-rogada possui legitimidade para ajuizar ação regressiva contra a concessionária, mesmo sem prévia solicitação administrativa.

Laudo técnico elaborado por empresa especializada, não impugnado tecnicamente e corroborado por outros elementos de prova, é suficiente para demonstrar o nexo causal em ação regressiva.

A ausência de pedido administrativo prévio não impede o ajuizamento de ação judicial e não configura cerceamento de defesa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV, e 37, § 6º; CDC, arts. 6º, 14; CC, arts. 346, 349 e 786; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, APL nº 0827214-33.2023.8.14.0301, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 29.04.2025; TJPA, APL nº 0021478-53.2012.8.14.0301, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 28.01.2025; TJPA, APL nº 0209286-65.2016.8.14.0301, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 19.03.2024; TJPA, APL nº 0823172-48.2017.8.14.0301, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 04.06.2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
contra sentença prolatada nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos movida por

ALLIANZ SEGUROS S/A
em trâmite perante a 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém.

Após regular processamento, o juízo originário sentenciou o feito com a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial ao pagamento de R$ 12.043,73 (doze mil e quarenta e três reais e setenta e três centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir da data do ato causador do dano, conforme a Súmula n° 43/STJ e juros de mora de 1% ao mês a partir da data da citação. Extingo o processo com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.”

Em suas razões recursais sustenta, inicialmente, que a decisão deve ser desconstituída em razão da ausência de demonstração do nexo de causalidade entre o dano alegadamente sofrido pelo segurado da Apelada e a prestação do serviço público de fornecimento de energia elétrica. Alega que não houve comprovação técnica idônea de que o suposto prejuízo decorreu de falha imputável à concessionária.

Para reforçar essa tese, a Apelante invoca precedentes recentes do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que teriam reconhecido a improcedência de ações semelhantes por ausência de provas suficientes da responsabilidade da concessionária. Argumenta, também, que a responsabilidade objetiva não dispensa a demonstração do nexo causal, sendo este elemento essencial para a configuração do dever de indenizar, nos termos do artigo 927 do Código Civil.

Ademais, a Apelante aponta que os documentos acostados aos autos pela seguradora — consistentes em laudos e orçamentos — são unilaterais, desprovidos de contraditório e, por isso, destituídos de força probatória suficiente. Ressalta que tais laudos não indicam, de forma categórica, a origem do dano, tampouco atestam que houve falha no fornecimento de energia elétrica na localidade do segurado no período alegado. Além disso, sustenta que não foi observada a exigência regulatória de apresentação prévia de pedido de ressarcimento administrativo, previsto na Resolução ANEEL nº 1.000/2021, o que teria impedido a vistoria dos equipamentos e comprometido o exercício da ampla defesa.

Com base nesses fundamentos, a Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A requer o provimento do recurso de apelação, a fim de que a sentença seja reformada e os pedidos autorais julgados improcedentes, por ausência de responsabilidade civil da concessionária e inexistência de comprovação mínima do nexo de causalidade entre o suposto evento e os danos alegados.

Contrarrazões a apelação (ID27799374)

Coube-me o feito por redistribuição.

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão do Plenário Virtual.

Belém, 02 de outubro de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Pressupostos de admissibilidade:

O Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativo à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, razão pela qual passo a analisar o apelo.

2. Razões recursais:

2.1-Mérito –

A matéria controvertida devolvida a este colegiado está restrita à verificação da responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
. pelo ressarcimento de danos materiais suportados por consumidores segurados da empresa
ALLIANZ SEGUROS S.A.
, sub-rogada nos direitos dos segurados, decorrentes de oscilação no fornecimento de energia elétrica.

Nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos danos que seus agentes causarem a terceiros. Complementarmente, o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (caput e § 3º) prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, condicionada tão somente à comprovação do dano e do nexo de causalidade, sendo desnecessária a apuração de culpa.

A sub-rogação legal constitui forma legítima de transferência dos direitos do credor originário — o segurado — à seguradora que efetuou o pagamento da indenização securitária, nos termos dos arts. 346, 349 e 786 do Código Civil. Nessa hipótese, a seguradora sub-rogada adquire legitimidade para ajuizar ação regressiva contra o causador do dano, visando ao ressarcimento dos valores despendidos.

O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.282, firmou entendimento que, em casos de sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado em face do causador do dano, a relação jurídica estabelecida entre a seguradora sub-rogada e o terceiro responsável não se reveste da natureza consumerista, razão pela qual não se transmitem as prerrogativas processuais típicas da relação de consumo, como a competência do foro privilegiado do domicílio do consumidor e a inversão do ônus da prova, previstas no Código de Defesa do Consumidor.

No julgamento do REsp n. 2.057.110/SP, processado sob o rito dos recursos repetitivo, que resultou na fixação do Tema Repetitivo n. 1.282 sob a relatoria da Ministra Nancy Andrighi, a Corte firmou o entendimento de que a sub-rogação prevista no art. 786 do Código Civil opera apenas no plano do direito material, não irradiando efeitos no plano processual. Conforme destacado na fundamentação do acórdão, " 26. “C
onclui-se que a sub-rogação transfere ao novo credor os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à obrigação de direito material, contra o devedor principal e os fiadores, não sendo admissível a sub-rogação nos direitos processuais decorrentes de condição personalíssima de consumidor, como o é a faculdade de promover a ação no foro de seu domicílio(art. 101, I, do CDC) e a possibilidade de inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6º, VIII do CDC.”

Assim, a seguradora, ao propor ação regressiva contra o suposto causador do dano, o faz na qualidade de credora sub-rogada, e não como consumidora, não se beneficiando, portanto, das normas protetivas do CDC.

Esse entendimento visa resguardar a coerência do sistema, impedindo a ampliação indevida do âmbito de aplicação do microssistema consumerista, o qual se destina, por essência, a proteger a parte hipossuficiente na relação de consumo – o que evidentemente não é o caso da seguradora, dotada de estrutura técnica, capacidade econômica e expertise jurídica.

Por força dessa orientação vinculante, não é possível estender à seguradora a prerrogativa da inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC. Cabe, portanto, à apelante comprovar o fato constitutivo de seu direito.

Nesse ponto, observa-se que a autora instruiu a inicial com a apólice de seguro, o aviso de sinistro, o comprovante do pagamento da indenização e, principalmente, o laudo técnico elaborado por empresa especializada (ID 27799278), o qual atestou que os equipamentos foram danificados em razão de descarga de energia).

Ainda que não se aplique a inversão probatória, o referido laudo técnico possui aptidão suficiente para demonstrar o nexo causal entre a falha no serviço e os danos sofridos, sobretudo porque a concessionária, ciente do conteúdo do relatório, não apresentou qualquer contraprova técnica ou documental capaz de infirmar suas conclusões.

Sobre o tema, a 2ª Turma de Direito Privado deste Tribunal de Justiça vem decidindo nos termos das decisões abaixo transcritas:

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0827214-33.2023.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

ADVOGADO: FERNANDO DA CONCEIÇÃO GOMES CLEMENTE

APELADA: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: JIMMY SOUZA DO CARMO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS DE SEGURADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. RECONHECIMENTO DO NEXO CAUSAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível da Comarca de Belém/PA que, nos autos de Ação Regressiva de Ressarcimento, julgou improcedente o pedido inicial, isentando a concessionária Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. da obrigação de indenizar danos materiais decorrentes de oscilação na rede elétrica, no valor de R$ 10.914,54, suportados pela seguradora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade objetiva da concessionária de energia por danos causados por sobrecarga na rede elétrica aos equipamentos dos segurados da autora; e (ii) verificar se os documentos unilaterais apresentados pela seguradora são suficientes para demonstrar o nexo causal e o dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da CF/88, e art. 14 do CDC, sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo causal.

4.

A sub-rogação da seguradora nos direitos do consumidor, prevista no art. 786 do CC, permite-lhe buscar judicialmente o ressarcimento dos valores pagos a título de indenização securitária.

5.

As oscilações de energia caracterizam fortuito interno, sendo previsíveis e inerentes à atividade da concessionária, que deve adotar medidas de segurança para preveni-las.

6.

Laudos técnicos juntados aos autos comprovam que os danos foram causados por surto elétrico, sendo irrelevante, no caso concreto, a ausência de perícia judicial ou de procedimento administrativo prévio, ante a revelia da ré e a prova documental robusta. (grifei)

7.

A concessionária não produziu prova contrária apta a desconstituir os elementos de convicção trazidos pela autora, não se desincumbindo do ônus que lhe cabia nos termos do art. 373, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica por danos decorrentes de sobrecarga elétrica é objetiva, sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo causal.

2.

A seguradora sub-rogada nos direitos do segurado tem legitimidade para propor ação regressiva contra a concessionária, mesmo sem a realização de procedimento administrativo prévio.

3.

Laudos técnicos elaborados por empresas especializadas, não impugnados e corroborados por outros elementos probatórios, são suficientes para comprovar o nexo causal e o dano em ações regressivas.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CDC, arts. 6º, 14; CC, art. 786; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, APL nº 0823172-48.2017.8.14.0301, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 04.06.2024; TJMS, APL nº 0809373-80.2022.8.12.0021, Rel. Des. Marco André Nogueira Hanson, j. 15.03.2023; TJPA, APL nº 0822747-79.2021.8.14.0301, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 28.02.2023.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0827214-33.2023.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 29/04/2025 ).

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0021478-53.2012.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: LUCIMARY GALVÃO LEONARDO GARCÊS – OAB/MA 6.100

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

ADVOGADO: ELTON CARLOS VIEIRA - OAB/SP 200.427

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANO ELÉTRICO CAUSADO POR OSCILAÇÃO DE TENSÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO POR LAUDO TÉCNICO. DEVER DE INDENIZAR. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela concessionária de energia elétrica contra sentença que a condenou ao pagamento de ressarcimento à seguradora, referente aos danos elétricos suportados por segurado da autora, causados por oscilação de tensão na rede elétrica. A recorrente alega ausência de nexo causal e descumprimento de procedimentos administrativos pelo segurado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de responsabilidade civil objetiva da concessionária de energia elétrica pelos danos causados por oscilação de tensão, bem como o direito de regresso da seguradora, independentemente da realização prévia de procedimentos administrativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil das concessionárias de energia elétrica é objetiva, conforme art. 37, § 6º, da CF/88 e art. 14 do CDC, bastando a comprovação do dano e do nexo causal.

4. O laudo técnico apresentado pela seguradora comprovou que os danos decorreram de sobrecarga elétrica na rede, configurando o nexo causal entre o defeito na prestação do serviço e o dano suportado.

5. O procedimento administrativo da ANEEL é de caráter meramente administrativo, não condicionando o direito de regresso, em respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.

"Tese de julgamento: " 1. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica por danos causados por sobrecarga elétrica é objetiva, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade para configurar o dever de indenizar".

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0021478-53.2012.8.14.0301 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/01/2025 )

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. SUB-ROGAÇÃO DE SEGURADORA. DISTURBIOS ELÉTRICOS QUE OCASIONARAM PREJUÍZO AO CONDOMÍNIO SEGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. LAUDO NÃO IMPUGNADO. DESCARGA ELÉTRICA É RISCO DA ATIVIDADE E NÃO PODE SER CONSIDERADA COMO CASO FORTUITO. SENTENÇA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Estamos diante de hipótese em que a responsabilidade é objetiva, como bem fundamentou a sentença, bastando, portanto, a comprovação do prejuízo e o seu nexo de causalidade com a conduta da cessionária, não havendo que se discutir a existência de culpa na conduta, nos termos do art. 37, §6º da CF/88.

II- A despeito de a Apelante questionar o nexo de causalidade, entendo que o laudo constante nos autos não deixa pairar qualquer dúvida no sentido de que o dano experimentado foi decorrente da descarga elétrica. (grifei)

III – Referido laudo em nenhum momento fora impugnado ou questionado pela Concessionária, o que nos leva a concluir por sua legalidade e legitimidade.

IV - Não há o que se falar em excludente de ilicitude por caso fortuito ou de força maior como tenta fazer a Apelante, em razão de que as descargas elétricas decorrentes de oscilação fazem parte do risco da atividade exercida pela concessionária, sendo fortuito interno, que de nenhuma forma pode afastar sua responsabilidade civil.

V - A Seguradora manejou a presente ação sub-rogando-se no direito do segurado e acostou toda a documentação hábil e necessária a provar o alegado, tendo sido assegurado à Concessionária todo o Devido Processo Legal, com as garantias processuais dele advindas, sendo que esta não logrou êxito em demonstrar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direto da autora.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0209286-65.2016.8.14.0301 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/03/2024).

No caso em análise, os documentos técnicos acostados aos autos pela apelante são claros ao demonstrar que os equipamentos dos segurados foram danificados por oscilação na rede de energia elétrica, atribuível à má prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica.

Quanto à impugnação da recorrente, no sentido de que os laudos foram produzidos unilateralmente, tal fato, por si só, não invalida sua utilização, quando corroborado pelo conjunto probatório e não refutado de forma técnica. A concessionária não trouxe prova em sentido contrário, limitando-se a negar genericamente os fatos.

É válido enfatizar que a exigência de abertura prévia de processo administrativo de dano elétrico junto à concessionária, nos termos da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, não constitui condição para o ajuizamento da demanda judicial. Trata-se de procedimento de caráter meramente administrativo, que não tem o condão de limitar o exercício do direito de ação, constitucionalmente assegurado no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

Ademais, o § 2º do art. 786 do Código Civil dispõe que é ineficaz qualquer ato do segurado que, em prejuízo do segurador, venha a extinguir ou reduzir os direitos dele decorrentes, o que reforça a irrelevância da ausência de prévio pedido extrajudicial. Assim, não prospera a tese de ausência de contraditório ou de cerceamento de defesa, notadamente porque a concessionária teve oportunidade de apresentar contraprova nos autos, o que não fez.

3.Parte dispositiva.

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso de APELAÇÃO e NEGO-LHE provimento, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

Diante do desprovimento do recurso, majoro, com fundamento no art.85 § 11º do CPC, os honorários advocatícios para o percentual de 15% sobre o valor da condenação.

É o voto.

Belém, 24 de novembro de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 27/11/2025